Tribunal: TJPA
Processo: 0801325-66.2022.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801325-66.2022.8.14.0025

APELANTE: SAMUEL ROSA SANTOS

APELADO: DELZUITA GONCALVES DO NASCIMENTO SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO 0801325-66.2022.8.14.0025

AGRAVANTE: SAMUEL ROSA SANTOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOELSON FARINHA DA SILVA - OAB/PA 17.612

AGRAVADO: DELZUITA GONÇALVES DO NASCIMENTO SOUSA

Advogado do(a) AGRAVADO:
JOSE DA SILVA RODRIGUES - OAB/PA 32.627

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RURAL. SUB-ROGAÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. PARTILHA PROPORCIONAL. CONTRIBUIÇÃO INDIRETA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por convivente contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que reconheceu e dissolveu união estável, determinou a partilha dos bens adquiridos durante a convivência e reconheceu sub-rogação parcial sobre imóvel rural situado no PA Pedra Branca Hidrosel. O agravante pretendeu a partilha igualitária do bem na integralidade, ou, subsidiariamente, a anulação da decisão para produção de prova testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve correta aplicação do instituto da sub-rogação parcial na aquisição do imóvel rural; (ii) estabelecer se a alegada contribuição indireta do agravante, sem prova documental robusta, poderia afastar a partilha proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

No regime de comunhão parcial, comunicam-se apenas os bens adquiridos onerosamente durante a união, excluídos os listados no art. 1.659 do CC, entre os quais os adquiridos em sub-rogação de bens particulares.

A prova dos autos demonstra que 79,8% do valor do imóvel rural foi custeado com recursos exclusivos da agravada, oriundos da alienação de bem particular, configurando sub-rogação parcial.

O valor remanescente de 20,2% teve origem na venda de gado adquirido em esforço comum, razão pela qual somente esta parcela integra a comunhão e deve ser partilhada igualitariamente.

Alegações de contribuição indireta não podem ser presumidas, exigindo comprovação documental, conforme orientação consolidada do STJ. A ausência de provas idôneas inviabiliza o acolhimento da tese do agravante.

Não há afronta ao princípio da isonomia, pois a partilha proporcional observa o equilíbrio entre esforço comum e preservação do patrimônio particular, em consonância com a legislação civil e a jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

No regime da comunhão parcial, a sub-rogação de bens particulares exclui da partilha a parcela adquirida com recursos próprios, cabendo a divisão apenas do percentual oriundo de esforço comum.

A comprovação de contribuição indireta exige prova documental robusta, não sendo admitida a presunção em prejuízo da segurança jurídica patrimonial.

A partilha proporcional em casos de sub-rogação parcial harmoniza o regime de bens com a proteção do patrimônio particular e a valorização do esforço comum.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 1.658, 1.659, II, e 1.725; CPC/2015, arts. 6º e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 963983/RN, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 12.06.2012, DJe 16.08.2012.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2025, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
Samuel Rosa Santos
contra decisão monocrática deste relator que, em sede de Apelação Cível, negou provimento ao recurso anteriormente manejado, mantendo integralmente a sentença que reconheceu e dissolveu a união estável havida entre as partes e determinou a partilha dos bens adquiridos durante a convivência, com reconhecimento de sub-rogação parcial sobre o imóvel rural situado no PA Pedra Branca Hidrosel.

Na decisão agravada, restou consignado que 79,8% do valor do imóvel fora custeado com recursos provenientes da venda de imóvel particular da agravada, de modo que apenas 20,2% do valor total (oriundos da venda de gado adquirido em esforço comum) seria objeto de partilha igualitária.

Irresignado, o agravante sustenta que, conforme o regime da comunhão parcial de bens, há presunção absoluta de esforço comum na aquisição de bens onerosos durante a união, competindo à parte que invoca a sub-rogação o ônus de comprovar, por prova inequívoca, a origem exclusivamente particular dos recursos. Alega que a decisão agravada inverteu indevidamente o ônus probatório, exigindo do agravante comprovação documental de contribuições indiretas, quando bastaria a presunção legal.

Defende que, ainda que reconhecida a origem de parte do valor na venda de imóvel particular, devem ser consideradas as contribuições indiretas do agravante e que tais contribuições podem ser provadas por testemunhas, não sendo imprescindível a apresentação de notas fiscais ou documentos formais.

Aduz ainda que a manutenção da decisão afronta o princípio da isonomia ao desconsiderar o esforço do agravante, lavrador que contribuiu com trabalho direto no sustento da família e na valorização dos bens.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reconhecida a partilha igualitária (50% para cada parte) da integralidade do imóvel rural. Subsidiariamente, pleiteia a anulação da decisão monocrática, a fim de possibilitar a produção de prova testemunhal acerca das benfeitorias e contribuições alegadas.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id n° 29567412), pugnando pelo desprovimento do agravo interno e pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal dispensado, eis que a parte faz jus à justiça gratuita.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

- DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Nos termos do art. 1.725 do Código Civil, salvo contrato escrito em sentido diverso, aplica-se à união estável o regime da comunhão parcial de bens. Nesse regime, conforme o art. 1.658, comunicam-se apenas os bens adquiridos onerosamente na constância da convivência, com exclusão daqueles listados no art. 1.659.

Especificamente, o inciso II do dispositivo citado exclui da comunhão “os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação de bens particulares”. Ou seja, se a aquisição foi custeada com recursos próprios de um dos conviventes, ou em parte significativa deles, tem-se a figura da sub-rogação, instituto que preserva a natureza exclusiva do patrimônio particular.

O ponto central do debate consiste em verificar se houve, no caso, a comprovação da sub-rogação parcial.

Os autos evidenciam que a agravada investiu R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), oriundos da alienação de imóvel particular de sua titularidade anterior à união, na aquisição do bem rural situado no PA Pedra Branca Hidrosel. Tal parcela corresponde a 79,8% do valor da compra, sendo, portanto, inconfundivelmente de origem exclusiva.

Já o valor residual, R$ 30.000,00 (vinte mil reais), decorreu da venda de gado adquirido por esforço comum do casal, de modo que apenas este percentual (20,2%) integra a comunhão patrimonial.

Trata-se, pois, de hipótese típica de sub-rogação parcial, em que parte do bem é excluída da partilha por derivar de patrimônio particular e outra parte é partilhada, em igualdade, por decorrer de esforço comum.

O agravante sustenta que teria contribuído indiretamente para a aquisição do imóvel por meio da realização de benfeitorias, alienação de motocicleta e trabalho pessoal no desenvolvimento da propriedade.

Todavia, conforme firme orientação do STJ, alegações de contribuição indireta não podem ser presumidas, exigindo prova documental robusta.

No presente caso, o agravante não apresentou documentos capazes de comprovar suas alegações, como notas fiscais de materiais, comprovantes de depósitos, registros fotográficos com datas ou laudos técnicos. Em processo de partilha, em que prevalece a segurança jurídica na delimitação patrimonial, não se admite o reconhecimento de esforço comum com base em declarações unilaterais e desacompanhadas de prova idônea.

Em caso análogo, assim entendeu o STJ:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. AQUISIÇÃO DE PATRIMÔNIO DURANTE O CASAMENTO. PAGAMENTO PARCIALMENTE REALIZADO COM SUB-ROGAÇÃO DE BENS PARTICULARES DE UM DOS CÔNJUGES. PARTILHA PROPORCIONAL. 1. No regime de comunhão parcial, a aquisição de bem durante o matrimônio por um dos cônjuges, mediante pagamento cuja origem tenha sido a venda de bens exclusivos, em princípio conduz à exclusão desse bem da comunhão, seja porque tem por título uma causa preexistente ao casamento (art. 272, CC/16), seja porque se configurou a sub-rogação de bem particular (art. 269, inciso II). 2. Porém, "para que a sub-rogação possa produzir esse efeito, deve o bem ser adquirido com valores exclusivamente pertencentes ao dono do bem substituído. Se com valores dele concorrerem valores da comunhão ou do outro cônjuge, estabelecer-se-á um condomínio" (SANTOS, J. M .de Carvalho. Código Civil Brasileiro interpretado. vol. V. 14 ed.Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1988, p. 89).
3 . Havendo aquisição de bens durante o casamento pagos parcialmente mediante sub-rogação de patrimônio particular de um dos cônjuges, somente o quinhão proporcional à sub-rogação será excluído da partilha - e destinado exclusivamente a um dos cônjuges -, devendo a diferença ser dividida à razão de 50% para cada um dos consortes
. 4. Recurso especial de G. O . S. A. não provido e recurso especial de R. F . V. A. parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido. (STJ - REsp: 963983 RN 2007/0145207-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 12/06/2012, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2012 RIOBDF vol . 74 p. 132)

Portanto, entendo que não merece prosperar o inconformismo recursal, de maneira que a decisão monocrática que manteve a sentença deve ser mantida integralmente, por se encontrar em plena consonância com os elementos probatórios constantes dos autos e com os princípios que regem o regime de comunhão parcial de bens.

PARTE DISPOSITIVA

EX POSITIS
,
VOTO
NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA R. DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C.
Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém/PA.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 24/11/2025